Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-31.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003684-31.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (APELANTE), MARCELO MARCO BERTOLDI - CPF: 541.769.999-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA RADAELLI CARPES NEIVA - CPF: 065.718.896-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A. contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDICAM-MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos relativos ao cumprimento da Lei nº 13.103/2015, que regula o transporte rodoviário de cargas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Analisar as preliminares de nulidade por ausência de citação prévia, ilegitimidade ativa do sindicato, coisa julgada/litispendência e gratuidade da justiça.

(ii) Examinar a legitimidade passiva da apelante e a aplicação da Lei nº 13.103/2015 a contratos anteriores.

(iii) Definir a limitação territorial dos efeitos da sentença e o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade, ilegitimidade ativa, coisa julgada/litispendência e gratuidade da justiça, pois não houve prejuízo concreto, o sindicato possui legitimidade extraordinária, não há identidade de partes/pedidos e a gratuidade foi devidamente comprovada.

2. A apelante possui legitimidade passiva por ser destinatária e beneficiária do transporte, conforme art. 11, §9º, da Lei nº 11.442/2007.

3. A Lei nº 13.103/2015 não retroage para atingir contratos firmados sob a legislação anterior, respeitando-se o ato jurídico perfeito e a irretroatividade das leis.

4. Os efeitos da sentença devem se limitar ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 1.130 do STJ, por se tratar de direitos individuais homogêneos de âmbito estadual.

5. Não se verifica a ocorrência de prescrição quinquenal a ser reconhecida no caso concreto, pois a Lei nº 13.103/2015, que alterou a disciplina do transporte rodoviário de cargas pela Lei nº 11.442/2007, foi editada em 23 de março de 2015, e a presente ação civil pública, por outro lado, foi proposta apenas em 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1. A Lei nº 13.103/2015 não se aplica retroativamente aos contratos de transporte firmados antes de sua vigência.

2. Os efeitos da sentença proferida em ação civil pública ajuizada por sindicato estadual ficam limitados ao território do respectivo Estado.

3. Nas ações civis públicas, observa-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/1965.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 6º; Lei nº 7.347/1985, art. 16; Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º, 6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1635428/SP; TJMT, N.U 0011297-88.2006.8.11.0041; STJ, REsp 1.966.058/AL (Tema 1.130).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº
1003684-31.2017.8.11.0003
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDICAM-MT

julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, as seguintes preliminares: a) - nulidade do acórdão que julgou apelação anteriormente interposta pelo autor, por ausência de citação prévia da apelante; b) Ilegitimidade ativa do SINDICAM-MT e inexistência de direitos individuais homogêneos; c) ofensa à coisa julgada ou litispendência, em razão de ação anteriormente proposta; e por fim, d)

impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta, em suma, as teses de que: a) não pode ser qualificada como embarcadora ou destinatária da carga; b) impossibilidade de aplicar retroativamente a Lei 13.103/2015 a contratos anteriores; c) vedação ao bis in idem pela cumulação da multa com a indenização; d) limitação territorial dos efeitos da sentença à Comarca de Rondonópolis.

Em contrarrazões, o SINDICAM-MT rebateu todos os argumentos da apelação, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Manifestação do Ministério Público no Id. 258628178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação proposta na origem, tem por objeto obrigar a ré (ora apelante) a cumprir as disposições da Lei nº 13.103/2015, que regula o transporte rodoviário de cargas, especialmente no que se refere ao limite máximo de 5 horas para carga e descarga de mercadorias e ao pagamento de indenização por atraso (estadia). Foram formulados pedidos de obrigação de fazer e de condenação em danos morais coletivos e individuais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. A apelante apresentou contestação suscitando preliminares e impugnando os pedidos. Em seguida, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

i) Condenar a apelante a indenizar os Transportadores Autônomos de Cargas (TAC's) ou as Empresas Transportadora de Cargas (ETC's) em R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração, após a quinta hora de espera;

ii) Utilizar a capacidade total de transporte do veículo como parâmetro para o cálculo da indenização;

iii) Determinar que a apelante forneça documento comprobatório do horário de chegada do veículo.

A sentença fixou multa de R$ 30.000,00 por caminhão que permanecer além do limite de 5 horas, para o caso de descumprimento.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação o qual passo a apreciar.

II.1. PRELIMINARES

a) Nulidade do julgamento da apelação anteriormente interposta

Não prospera a alegação de nulidade do julgamento da apelação anteriormente interposta pelo sindicato autor. Explico

In casu
, nota-se que a Entidade Sindical propôs a presente Ação Civil Pública em face da pessoa jurídica recorrente, oportunidade em que sobreveio a sentença, a qual
declarou, de plano
, a ilegitimidade ativa do Ente de Classe.

Interposto recurso de apelação contra tal decisão, a 2ª Câmara de Direito Público, em voto de relatoria do Exmo. Relator. Gilberto Bussiki, reconheceu a plena
legitimidade ativa
do Sindicato em questão (Id. 88837472).

Pontuou-se ainda no acórdão, que não haviam sido apresentadas as contrarrazões, dada a ausência de angularização no feito (Id. 88837472, fl.03).

Com a devolução dos autos à instância de origem, o juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
além de ordenar a citação da pessoa jurídica recorrente
(Id. 258627672, fls. 01 e 02).

Apresentada a peça de defesa, requereu a nulidade do acórdão anteriormente prolatado.

Ocorre, todavia, que embora a apelante não tenha sido previamente intimada para apresentar contrarrazões, tal irregularidade não resulta em nulidade insanável, pois
não houve efetivo prejuízo ao exercício de sua ampla defesa e do contraditório
.

Vale dizer, a angularização processual sequer havia sido formalizada, e ainda, há de se considerar que a decisão que antecedeu o despacho que determinou a sua citação
indeferiu a tutela pleiteada
.

Ademais, não se mostra razoável exigir que, após a prolação da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa, viesse na sequência, despacho ordenando uma citação, para que somente então o processo fosse direcionado ao juízo
ad quem
.

Lado outro, a recorrente teve a oportunidade de se manifestar amplamente em sua contestação e ao longo de todo o processo, apresentando todos os argumentos defensivos que entendeu pertinentes, inclusive as preliminares ora renovadas nesta apelação. Portanto, foi plenamente observado o princípio do devido processo legal.

Ademais, o Código de Processo Civil adota a regra geral de aproveitamento dos atos processuais, vedando a declaração de nulidades sem demonstração de prejuízo, consoante o princípio
pas de nullité sans grief
.

De se ressaltar ainda, que a apelante
não indicou

qual foi o concreto prejuízo
sofrido que justificaria a drástica decisão de anulação do acórdão e a devolução do processo ao seu estágio inicial.

Aplica-se, pois, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo deve prosseguir sempre que possível, em prestígio à economia e efetividade da tutela jurisdicional, consoante arts. 188 e 277 do CPC.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - CERCEAMENTO DE DEFESA – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PRESCRIÇÃO
PARCIAL OPERADA – MÉRITO – TETO SALARIAL – LEI MUNICIPAL N. 409/2002 – NÃO INCIDÊNCIA – JORNADA DE VINTE HORAS SEMANAIS – APELO DESPROVIDO.

1. A declaração de nulidade de atos processuais somente ocorre se verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, expressado no princípio pas de nullité sans grief, o que não se observa no quadro em exame.

(N.U 0005321-80.2008.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Assim, constata-se que a preliminar de nulidade constitui evidente tentativa protelatória da apelante,
cabendo sua rejeição.

b) Ilegitimidade ativa do SINDICAM-MT

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa do sindicato autor.

O art. 8º, III, da Constituição Federal confere ampla legitimidade aos sindicatos para atuarem em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de sua categoria, inclusive em âmbito judicial. A legitimidade extraordinária decorre diretamente do texto constitucional,
veja-se:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:

I – (...);

III
- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

Na hipótese vertente, o SINDICAM-MT atua na legítima defesa dos interesses individuais homogêneos dos transportadores autônomos de cargas (TAC's), categoria que representa institucionalmente.

Os direitos objeto da presente ação são tipicamente individuais homogêneos (art. 81, III, CDC), tendo por origem comum as condutas da ré em descumprir sistematicamente as normas que regem os prazos de carga/descarga, o pagamento das estadias e as condições de trabalho dos motoristas.

Ou seja, há clara homogeneidade fática e jurídica nas pretensões veiculadas na inicial, oriundas de um fato gerador único perpetrado pela ré, qual seja, o desrespeito à legislação federal que tutela os direitos dos transportadores autônomos.

A jurisprudência do eg. STJ é remansosa em reconhecer a legitimidade dos sindicatos para ajuizarem ações coletivas em defesa dos direitos individuais homogêneos de seus representados:

"
As associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear
" (REsp 1325857/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30/11/2021).

Ademais, é certo que a condenação genérica contida na sentença foi corretamente proferida, já que, nas ações coletivas sobre direitos individuais homogêneos, a fase de conhecimento esgota as questões de fato e de direito comuns, remanescendo a liquidação e a execução individuais dos créditos eventualmente reconhecidos.

Dessa forma, observa-se que a preliminar de ilegitimidade não merece subsistir,
devendo ser afastada
.

c) Coisa julgada ou litispendência

Também não há como acolher a alegação de ofensa à coisa julgada ou ocorrência de litispendência.

No caso da alegada
coisa julgada
, exsurge dos autos que outra ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (celetistas), na qual foi firmado acordo englobando pedidos idênticos aos aqui veiculados pelo SINDICAM-MT, representante dos transportadores autônomos.

Ocorre que, em se tratando de ações coletivas, a identidade de parte para fins de configuração da coisa julgada deve ser aferida pela identidade das categorias substituídas, e não apenas pelas entidades representativas que figuram nos polos da demanda.

Não obstante a similitude fática entre as ações, resta claro que o SINDICAM-MT e o STTRR representam categorias distintas (transportadores autônomos e empregados celetistas, respectivamente), cujos integrantes possuem interesses jurídicos próprios e específicos, ainda que eventualmente conexos.

Logo, ao contrário do alegado pela apelante, não restaram atingidos os transportadores autônomos pela coisa julgada formada em processo do qual não fizeram parte, já que o acordo lá firmado dizia respeito exclusivamente à categoria dos empregados celetistas.

Quanto
à litispendência
, é certo que, para que se configure a tríplice identidade exigida, não basta haver substancial similitude entre as causas de pedir remotas, mas é imprescindível a identidade jurídica entre os pedidos e pretensões deduzidas.

No caso dos autos, as causas de pedir próximas, derivadas da específica relação jurídica existente entre autor e ré são distintas daquela subjacente à ação movida pelos celetistas.

Além disso, não há identidade de pedidos entre as ações, pois a presente demanda foi proposta visando obrigações específicas pertinentes à categoria dos autônomos, previstas em legislação própria, e indenizações coletivas e individuais específicas a ela.

Neste sentido, acerca da inexistência de litispendência, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -
LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.
(N.U 1012579-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Ademais, consoante o art. 104 do CDC, "
as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais
". Ainda que estivesse configurada a tríplice identidade, o trâmite da ação coletiva não impede, por si só, a propositura posterior de outras demandas individuais.

Por estas razões, não subsistem os arguidos óbices de coisa julgada e litispendência,
preliminares que devem ser integralmente rejeitadas.

d) Gratuidade da justiça

Não merece prosperar
a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao sindicato autor.

Pois bem. É cediço que o sindicato ora apelado se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus a assistência judiciária gratuita, eis que, a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Na hipótese em apreço, o Ente Coletivo comprovou, através das declarações de imposto de renda atinentes aos anos de 2013, 2014 e 2015, que não possuía capacidade de custear as despesas processuais (Id. 2008890, fl.06).

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração da necessidade do benefício gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário, o que não restou nos autos, o que implica na manutenção da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido já decidiu este Tribunal.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES –
APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO
– NECESSIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

(...)

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. (N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim,
REJEITO
a preliminar ventilada.

MÉRITO

a) Legitimidade passiva da apelante

A apelante sustenta que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por não atuar diretamente como contratante ou destinatária final das cargas transportadas.

Contudo, esse argumento não deve prosperar, pois, embora não seja a contratante direta do serviço de frete, a apelante figura como destinatária e recebedora das mercadorias em seu estabelecimento, sendo a principal beneficiária desse transporte.

O art. 11, §9º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece que "o
embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
".

Ou seja, a
legislação reconhece expressamente
que tanto o embarcador quanto o destinatário da carga possuem responsabilidades com relação aos transportadores autônomos, não havendo como afastar a legitimidade da apelante por não ser contratante direta do frete.

Ademais, as provas documentais carreadas pelo autor demonstram que os tempos de espera dos veículos sempre ocorreram nas dependências da apelante, dentro do pátio onde ela realiza as operações de recebimento e descarregamento das cargas.

Portanto, para fins de responsabilização pelo cumprimento dos prazos de carga/descarga, foi a apelante quem efetivamente controlou e determinou os tempos de espera além do limite legal, ao organizar e executar todo o procedimento em seu estabelecimento.

Nessa linha, a jurisprudência é pacífica em
reconhecer a legitimidade passiva do destinatário
da carga para responder por eventuais atrasos nos descarregamentos, aplicando-se a ele a obrigação de indenizar prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

Consigne-se ainda que, nos termos do art. 5º-A, §2º, dessa mesma lei, "
o subcontratante do serviço de transporte responde solidariamente com o contratante pelas obrigações decorrentes da relação contratual
", circunstância que também confirma a legitimidade da recorrente.

Acerca da legitimidade passiva do destinatário em caso de delongas, colaciono jurisprudência pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
ESTADIA DE FRETE. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA CARGA
.

Nos termos da Lei n. 11 .442/2007, a contratante e a subcontrataste são responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte
. É caso de manutenção da sentença de procedência dos pedidos, pois os documentos constantes nos autos corroboram o direito alegado pela parte autora, de ver-se indenizada pelo tempo em que seus veículos estiveram parados à espera de descarregamento na sede da ré SEARA ALIMENTOS. Verba honorária mantida em 20% sobre a condenação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072838287, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 13/07/2017).

Dessa forma, impõe-se
a rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, mantendo-se a apelante no polo passivo da lide, consoante direito e provas produzidas.

b)

Irretroatividade da Lei nº 13.103/2015

Razão assiste à apelante, quando sustenta que as disposições da Lei nº 13.103/2015
não podem retroagir
para atingir os efeitos futuros de contratos firmados sob a vigência da legislação anterior.

Com efeito, o princípio da irretroatividade das leis encontra-se consagrado no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que preceitua que
"a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
".

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a lei nova não pode reger os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente à sua vigência.

Se as partes ajustaram licitamente suas avenças com base na legislação vigente à época, não é dado ao Poder Judiciário desconsiderar tais ajustes e impor retroativamente novos parâmetros normativos supervenientes, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, tem-se que a Lei nº 13.103/2015 não pode atingir os contratos de transporte firmados entre as transportadoras e os TACs anteriores à sua vigência. Isso porque o art. 11, §6º, da Lei nº 11.442/2007, na redação então vigente, expressamente ressalvava a aplicação do prazo máximo de 5 horas para os casos em que houvesse ajuste contratual dispondo de forma diversa.

Ou seja, os ajustes contratuais que estipulassem prazo distinto do legal para carga e descarga encontravam-se acobertados pela legislação então vigente, constituindo ato jurídico perfeito que não pode ser desconstituído por força de lei posterior.

Neste sentido, colaciono jurisprudência pertinente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS A ATOS CIRÚRGICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEI Nº 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTRATO ANTIGO. IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA.

2. As disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados (Tema nº 123 de Repercussão Geral do STF).

3. Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime),
a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.561.454/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Dessa forma,
há de ser acolhida a tese da irretroatividade
da Lei nº 13.103/2015, no sentido de reconhecer a validade dos contratos de transporte firmados na vigência da legislação pretérita, desde que tenham observado os parâmetros então vigentes.

Por consequência, eventual condenação do recorrente,
deverá se restringir aos contratos celebrados
após a entrada em vigor da Lei nº 13.103/2015, não podendo alcançar os ajustes anteriores que tenham estipulado prazo diverso ao legal para carga e descarga, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época.

c) Limitação territorial dos efeitos da sentença

Prosseguindo na análise da demanda,
merece prosperar em parte
a tese defensiva no sentido de que os efeitos da sentença proferida na presente Ação Civil Pública
deveriam ficar limitados
, tendo por arrimo a inteligência do Tema 1.130 do STJ. Explico.

Consoante a tese firmada no julgamento do Tema 1.130 do STJ, publicado na recente data de 11/10/2024, "A
eficácia do título judicial resultante de ação
coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual
está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil)
na base territorial da entidade sindical autora
e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade”
.

Dito de maneira mais simples, a extensão dos efeitos da sentença proferida na Ação Coletiva proposta pelo Ente Coletivo, limita-se ao seu âmbito territorial.

Neste sentido, a propósito, foi o posicionamento do colendo STJ ao consignar que, “
Apenas haveria a possibilidade de
efeitos
nacionais da
ação
coletiva em se tratando de entidade sindical com representação nacional, em que a própria base
territorial
seja toda a extensão do território nacional
” (REsp n. 1.966.058/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/10/2024.).

In casu
, no entanto, como o próprio nome denota, o
Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado De Mato Grosso – Sindicam-MT, engloba apenas a base territorial do aludido Ente Federativo, não havendo motivo para extensão dos efeitos em âmbito nacional.

Por outro lado, na fundamentação desse precedente qualificado, assentou-se que a abrangência nacional ou regional dos efeitos da sentença em ações civis públicas, somente se justifica quando se tratar de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito, conforme art. 16 da Lei 7.347/85.

Contudo, nos casos em que a ação coletiva objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos, como é a hipótese dos autos, não se mostra adequada a prolação de sentença genérica de efeitos nacionais ou regionais, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Isso porque, na tutela coletiva de direitos individuais, ainda que homogêneos, haverá sempre uma fase de liquidação e execução individualizadas, na qual os beneficiários deverão comprovar o próprio direito material ao resultado prático da condenação genérica.

Nessa quadra, sendo necessária a habilitação individual dos lesados, a extensão erga omnes dos efeitos da sentença violaria o devido processo legal em relação àqueles que não participaram da fase de conhecimento, tolhendo-lhes o contraditório sobre questões específicas atinentes à existência, contornos e quantificação de seus eventuais créditos.

Dessa forma,
nos termos da tese firmada no Tema 1.130/STJ
, para resguardar o contraditório pleno e efetivo na fase de liquidação/execução, a sentença genérica que tutela direitos individuais homogêneos
deve ter seus efeitos territoriais limitados ao Estado de Mato Grosso
, onde repousa a extensão representativa da Entidade Sindical apelada.

d)

Do Prazo Prescricional aplicável à Lei de Ação Civil Pública

Outro ponto que merece ser enfrentado refere-se à necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 21 da Lei nº 4.717/1965 (Lei de Ação Popular) para as eventuais condenações decorrentes da presente ação civil pública.

Pretende o apelante, que haja limitação temporal da condenação, por força da incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/1965 (Lei de Ação Popular).

Ocorre, todavia, que não se verifica a ocorrência de prescrição quinquenal a ser reconhecida no caso concreto, pois a Lei nº 13.103/2015, que alterou a disciplina do transporte rodoviário de cargas pela Lei nº 11.442/2007,
foi editada em 23 de março de 2015
, e a presente ação civil pública, por outro lado,
foi proposta apenas em 2017
.

Portanto, as eventuais condenações impostas à APELANTE deverão observar integralmente o período posterior à vigência da nova lei, não havendo que se cogitar da limitação quinquenal prevista no art. 21 da Lei de Ação Popular.

Sendo assim, não merece prosperar a tese de necessidade de limitação das condenações por força de prazo prescricional.

Dessa forma, considerando-se que a sentença prolatada, não se harmoniza, em parte, com a moderna doutrina e jurisprudência, a reforma parcial do
decisum
prolatado na Ação Coletiva, é medida de rigor.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecer a irretroatividade da Lei nº 13.103/2015 em relação aos contratos de transporte firmados antes de sua vigência, nos termos da fundamentação descrita alhures; e ainda, determinar a limitação territorial dos efeitos da sentença ao âmbito do Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema Repetitivo 1.130 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025